Tribunal: STF
Processo: RE 1383993
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 5-6, Doc. 14):



    “ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. LESÕES NO JOELHO ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO TOTAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 



    ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL. 



    TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 43 DA LEI N.° 8.213/91.



    JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 6% AO ANO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO ATUAL CÓDIGO CIVIL, QUANDO PASSARÃO A 12% AO ANO, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI N° 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI N° 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N° 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009 ACERCA DO TEMA JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: - IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI N° 11.96012009 E EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009 - INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI N° 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. 



    HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15% COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 



    APELO DO AUTOR PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (fl. 4, Doc. 15; e fl. 25, Doc. 15), ambos foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação aos arts. 5º, LV, e 102, §2º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido “entendeu, no particular, não se aplicar à correção dos precatórios judiciais o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com fundamento na declaração de sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, redator para o acórdão Min. Luiz Fux (relator original Min. Ayres Britto), ocorrido em 13/04/2013” (fl. 3, Doc. 20).



    Aduz que o STF, ao julgar a ADI 4.357 e a ADI 4.425, determinou “que fosse aplicada a TR como índice de correção monetária dos precatórios até 25/03/2015” (fl. 10, Doc. 20).



    O Recurso Extraordinário foi inicialmente sobrestado na origem, até julgamento, pelo STF, do Tema 810 da Repercussão Geral (fl. 3, Doc. 25).



    Julgado o mérito do precedente paradigma, o Juízo a quo, em adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE, reformou parcialmente o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl, 15, Doc. 25):



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 11.960109. JUROS DE MORA. ÍNDICES ADEQUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGPDI, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA N° 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO 11, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, em consonância com o citado precedente do C. STJ. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO.”



    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos à Superior Instância (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do Juízo de origem para, em juízo de adequação ao decidido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, dirimir a controvérsia (fls. 15-18, Doc. 25):



     



    “Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público de devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca do precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.495.146/MG) no qual restou entendido que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1'-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009). 



    É o relatório. 



    De pronto, cumpre ressaltar que o citado precedente i do C. Superior Tribunal de Justiça, que considera essa matéria repetitiva, está em consonância, no particular, com o entendimento I adotado por esta E. 16a Câmara de Direito Público, em especial por este Relator, em relação aos Índices de juros da mora. 



    Dispõe o referido precedente no item 3.2., segunda parte, em relação aos juros de mora - que: " incidem segundo a remuneração oficial de caderneta de poupança (art. 1 °-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. 



    Portanto, a partir do advento da Lei n ° 11.960 de 29 de junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança. 



    Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei n° 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no julgamento da ADI n° 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência. 



    De outra parte, no que concerne à correção monetária, o citado precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, deve ser aplicado, mas com observação. 



    Friso, de chofre, que o V. Acórdão reexaminado determinou a atualização dos valores em atraso por índices de á correção monetária, incidindo o IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o IPCA-E. A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei n° 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida Provisória n° 1.415 de 29 ó de abril de 1996. Referido diploma normativo estabeleceu que: 



    [...]



    O art. 20, § 5º da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava justamente da correção dos "valores das parcelas referentes a benefícios pagos com atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade" [grifos nossos]. 



    Anoto porém, que embora em principio este Relator comungasse do entendimento acerca da incidência do IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o IPCA-E, atualmente, adotará também o INPC - Tema no 905 do C. STJ, em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória n° 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes , com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando -se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral — Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida . 



    Pondero, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (REsp 1.102.484/SP, 3' Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF. 



    Observo, também, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário. 



    Ressalto, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI n° 4.357. Por fim, s.m j., o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça — INPC — deve ser adotado, mas com observação. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, modifico, parcialmente, com observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.”



    Sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente